Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-59.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FEMINICÍDIO PRATICADO CONTRA A GENITORA DO MENOR. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE. ADOÇÃO. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. LAÇOS AFETIVOS CONFIRMADOS. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. MULTIPARENTALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o § 4o do art. 161 do ECA, na seção referente à perda e suspensão do poder familiar, é obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvado o caso de não comparecimento à Justiça quando devidamente citados.
2. No caso em exame, citado e intimado, optou por não comparecer à Justiça e por não apresentar alegações finais. Diante da omissão na derradeira oportunidade, o feito seguiu sua marcha regular, em prestígio ao princípio da preclusão. Outrossim, não se enumerou qual seria o prejuízo suportado por não ser ouvido pessoalmente ou por deixar de apresentar as alegações finais. Princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.
3. A destituição do poder familiar, em que pese medida extrema e excepcional, constitui sanção a ser aplicada quando um dos genitores praticar crime contra a vida do outro.
4. Ao que consta dos autos, o genitor, réu confesso do crime de feminicídio praticado contra sua ex-companheira (genitora do menor), quando a criança tinha apenas um ano e três meses de idade, encontra-se preso e aguardando julgamento.
5. Por sua vez, desde um ano e seis meses, a criança se encontra sob a guarda da apelada que, conforme pareceres psicossociais e demais documentos, fornece ao infante condições satisfatórias de segurança, que permitiram que se solidificassem os laços afetivos entre o menor e a apelada.
6. Daí exsurgiria a figura do feminicídio da genitora do menor, a autorizar, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 1.638 do Código Civil, a decretação da perda do poder familiar do apelante sobre seu filho. Além do que, afiguram-se presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de adoção em favor da apelada, nos termos do art. 41, § 1o., da Lei no. 8.069/90.
7. Não é demais lembrar que a perda do poder do poder familiar acarreta o rompimento do vínculo de parentesco, logo não haveria motivos para que os avós maternos ou paternos fossem ouvidos para dizer se concordam ou não com a adoção da criança.
8. Aliás, sequer haveria possibilidade de se reconhecer a multiparentalidade, porque não se trata de adoção que decorreu da soma de vínculos biológicos e socioafetivos, pressuposto para apenas acrescer na certidão de nascimento dos dados da adotante.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.